Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-45.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000965-45.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 327.695.048-00 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 327.695.048-00 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PARTE QUE REQUEREU A JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA REJEITAR OS ACLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS - ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ MANTIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada na decisão embargada. No caso, foi reconhecida a contradição aventada no Acórdão embargado, para conhecer os aclaratórios anteriormente opostos, ante a legitimidade da parte embargante.

No que tange aos embargos primevo, ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED
(id. 111473950)
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NÃO CONHECEU
os Embargos de Declaração anteriormente opostos pela ora embargante (id. 105158488), nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposto vício no Acórdão exarado que negou conhecimento aos embargos que a considerou pessoa estranha à relação processual, defendendo que “
o acordão padece de contradição, uma vez que a sentença lançada [...] é clara ao reconhecer que a Central Nacional Unimed é legítima para figurar no polo passivo da ação
”, requerendo sejam os aclaratórios conhecidos e acolhidos, a fim de conhecer os Embargos anteriormente opostos e provê-lo em suas razões.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, aduzindo “
que o referido embargos não demonstrou de forma cabal em que parte o acórdão atacado teria sido contraditório
”, pugnando pela rejeição do recurso oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Central Nacional Unimed (id. 111473950) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu os Embargos de Declaração anteriormente opostos pela ora embargante (id. 105158488), nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Tratando-se de recurso interposto por parte estranha à lide, não comportam conhecimento os Embargos de Declaração opostos. Recurso não conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a embargante acerca de contradição existente no acórdão embargado que a considerou como pessoa estranha à relação processual e, como consequência, negou conhecimento aos Embargos de Declaração opostos; “
uma vez que a sentença lançada [...] é clara ao reconhecer que a Central Nacional Unimed é legítima para figurar no polo passivo da ação
”.

Diante do exposto e analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à embargante neste específico ponto do aclaratório, vez que, como bem menciona o Juízo
a quo
, “
a Central Nacional Unimed, [...] requereu a juntada dos documentos de representação processual
”; constando ainda no dispositivo da sentença o comando para que esta seja incluída no polo passivo da presente demanda.

Por conseguinte, há de ser conhecido os embargos anteriormente opostos aos autos (id. 105158488), passando então à análise de seu mérito.

Naquele, defende a embargante a ocorrência de omissão, pois deixou o acórdão exarado (id. 103759960) de “
apreciar a presente controvérsia sob o enfoque de ausência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação cível por danos morais, uma vez que a negativa de cobertura em questão se encontra em total conformidade com a Lei 9.656/98
”. Ademais, menciona que “
não ficou aclarado no v. acórdão recorrido os requisitos para responsabilidade civil e, por consequência, não há comprovação do disposto nos arts. 186 e 927 do CC
”, alegando ainda acerca da impossibilidade de condenação por danos morais em caso de mero inadimplemento contratual.

Nesse sentido, da simples leitura das ponderações dos os embargos anteriormente opostos (id. 105158488), já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante naqueles aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, considerando como exemplificativo o rol de procedimentos definidos pela ANS, dispondo que (grifos nossos):

[...] ao caso em apreço,
as apelantes recusam disponibilizar o referido exame ao autor alegando que o exame solicitado pelo consumidor
, neste caso específico,
não preenche os requisitos contidos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
.

Dessa forma, infere-se que
a requisição do médico que acompanha a evolução do quadro do paciente tem maior peso ao se considerar a opinião emitida pelo plano de saúde
, que não conhece de fato a real necessidade do autor.

Apenas o médico, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim,
não cabe ao plano de saúde limitar ou excluir do contrato a disponibilização e custeio do exame solicitado pelo médico especialista
, quando necessário ao tratamento do enfermo. É assim que decide o este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - MÉTODO ABA - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA -
ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS
-
ROL EXEMPLIFICATIVO
-
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 2. Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade. 3.
Não cabe ao plano de saúde avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente
. (TJMT - N.U 1005787-44.2020.8.11.0055, Seção de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

[...]

No que tange à indenização a título de danos morais
,
tem-se que a negativa de fornecimento do exame solicitado, procedimento este solicitado pelo médico do autor, mostra-se ilegítima
, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável
.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que estes foram arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido, porcentagem máxima permitida pelo § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, tal pleito não merece ser atendido.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, conheço e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos (id. 111473950), suprindo a contradição apontada, para conhecer e REJEITAR os aclaratórios anteriormente opostos (id. 105158488), mantendo-se inalterado o Acórdão exarado (id.

103759960) que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo autor e negou provimento ao recurso interposto pela ré Unimed Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022